Tribunal: TJPA
Processo: 0006061-17.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00060611720178140000
EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: CRISTINE GOUVÊA DE ARAÚJO, THIAGO MAGALHÃES PIRES E OUTROS
EMBARGANTE: GABRIEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO: AMANDA LIMA FIGUEIREDO
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208676
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, COM A DEVIDA "VENIA", EM NADA SE APROXIMAM DOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COM EFEITO, PARA FINS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ENTENDE-SE COMO OMISSÃO A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JUDICANTE A RESPEITO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO PODERIA DEIXAR DE SE PRONUNCIAR, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. DE OUTRO LADO, POR OBSCURIDADE ENTENDE-SE UMA DECISÃO QUE NÃO É CLARA. SITUAÇÃO QUE TAMBÉM NÃO SE DESPONTA NO CASO DOS AUTOS. MUITO MENOS ERRO MATERIAL. O EMBARGANTE BUSCA TAMBÉM O PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDE NÃO TEREM SIDO EXPRESSAMENTE ABORDADOS NO MOMENTO DO JULGAMENTO; TODAVIA, O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS.
RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecerem dos recursos e negarem provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Dr. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Dra. Edinea de Oliveira Tavares e Dra. Eva do Amaral Coelho e Dra. Gleide Pereira de Moura, 31ª Sessão ordinária de Plenário Virtual realizada de 13 de outubro a 20 de outubro de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora